Tribunal: TJMT
Processo: 1006585-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006585-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), ENGNOVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 44.009.182/0001-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NÃO MACULA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POIS ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, diante do inadimplemento do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) nulidade da decisão, e (ii) se o envio de notificação extrajudicial ao endereço do contrato, sem assinatura do credor, basta para constituir em mora o devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A decisão não é nula, uma vez que suficientemente fundamentada.

4. A constituição em mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão, comprova-se pela simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e Tema 1132 do STJ.

5. A ausência de assinatura no documento ou a alegação de envio conjunto de contratos não descaracterizam a validade da notificação, desde que evidenciada a remessa ao endereço contratual.

6. Comprovada a regular constituição em mora, é legítimo o deferimento da liminar de busca e apreensão, inexistindo vício no procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com a simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de seu recebimento.

2. Irregularidades formais da notificação não afastam a mora quando comprovado o envio ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS); TJMT, AI nº 1020069-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ENGNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação de busca e apreensão nº 1007222-81.2025.8.11.0086, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

A decisão liminar deferiu a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla, placa RAT9B65, e determinou a citação da ré para que, no prazo de cinco dias, contado da execução da medida, efetuasse ao pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe seria restituído livre de ônus. Assentou, ainda, que, não realizado o pagamento integral no prazo legal, consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte autora (id. 220702453, Pje de origem).

O agravante sustenta que a decisão foi proferida de forma genérica, sem enfrentamento adequado das irregularidades apontadas nos documentos que instruem a inicial. Afirma a existência de nulidades no procedimento que antecedeu a decisão agravada, ao argumento que a notificação extrajudicial para constituir em mora é apócrifa e que foram agrupados diversos contratos em um único documento, sem a devida individualização dos débitos, impossibilitando a purgação da mora e, ainda, que o débito é ilíquido, diante da ausência de memória de cálculo detalhada, especialmente quanto à aplicação de encargos e eventual abatimento de valores, o que compromete a certeza da dívida.

Requer o provimento do recurso para indeferir a liminar de busca e apreensão (id. 346611376).

A tutela recursal foi indeferida (id. 348770371).

A agravada pleiteia o não provimento do Agravo de instrumento (id. 354303851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O agravante contesta a constituição da mora, argumentando que a notificação extrajudicial não se aperfeiçoou, visto que encaminhada por meio de documento apócrifo, desprovido de assinatura do credor ou de seu representante legal, além de reunir múltiplos contratos sem individualização dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, não havendo exigência que o documento esteja assinado ou que conste apenas um contrato, em detrimento de outros inadimplentes. Exige-se, apenas, a comprovação de recebimento pelo destinatário, o que restou demonstrado nos autos.

Diante disso, não prosperam os argumentos do agravante, porquanto a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante no contrato (id. 346615359) e contém indicação clara da mora relativa ao contrato objeto da controvérsia.

Diante da regularidade na constituição da mora, inexiste irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

A esse propósito, julgado de minha relatoria:

“[...] 1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com a simples expedição da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.”

(TJMT, N.U 1020069-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) .

E desta e. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENCARGOS ABUSIVOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE VEDADA PELO TJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

A devolução da correspondência com anotação de “ausente” não descaracteriza a mora, estando cumprida a exigência legal pela remessa ao endereço pactuado.

O uso do veículo como instrumento de trabalho não impede a apreensão do bem em razão de inadimplemento, não se sobrepondo à garantia real prevista no contrato de alienação fiduciária.

A análise da abusividade dos encargos contratuais exige dilação probatória e exame aprofundado, sendo matéria a ser decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ausente a demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada requerida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor fiduciante se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A alegação genérica de abusividade contratual não tem o condão de afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de mora para fins de busca e apreensão do bem.

O uso do bem como instrumento de trabalho não impede sua apreensão em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025006-38.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025.

(N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ademais, não há ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois a decisão analisou os requisitos para a concessão da liminar na forma do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026